Tribunal: TRF3
Processo: 5026063-15.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
EMENTAR

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
762/1006)

5026063-15.2024.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026063-15.2024.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA DE TOLEDO PIZA - SP290225-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que recebeu embargos à execução fiscal sem atribuição de efeito suspensivo.

A agravante sustentou que o depósito integral do montante executado suspende a exigibilidade do crédito tributário, dispensando a análise dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. Alega também a probabilidade do direito, diante de suposta prescrição, nulidade do processo administrativo e extrapolação dos limites contratuais das apólices, bem como perigo de dano decorrente da continuidade da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se a garantia integral do juízo é suficiente para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; e (ii) se estão presentes, no caso concreto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano necessários à suspensão do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de que os embargos à execução fiscal não possuem efeito suspensivo automático, sendo necessária a presença cumulativa da garantia do juízo, da relevância da fundamentação e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ainda que a execução esteja garantida, a atribuição do efeito suspensivo depende de decisão judicial fundamentada, mediante análise dos requisitos próprios da tutela provisória.

No caso concreto, embora haja garantia do juízo por meio de bloqueio de ativos financeiros, não se demonstrou, em cognição sumária, a relevância da fundamentação capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Também não se verificou perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois as consequências apontadas pela agravante correspondem a efeitos ordinários da cobrança judicial do crédito tributário.

A mera possibilidade de conversão em renda dos valores depositados, ainda em fase hipotética e prevista em lei, não configura situação excepcional apta a justificar a paralisação da execução fiscal.

Permanece legítima a decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC, sendo admissível a adoção da técnica de motivação per relationem, desde que preservada a fundamentação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a presença cumulativa da garantia do juízo, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(ii) A mera garantia integral da execução não implica suspensão automática do processo executivo.

(iii) Consequências ordinárias da cobrança judicial do crédito tributário não configuram, por si só, perigo de dano grave ou de difícil reparação.

(iv) É legítima a manutenção de decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, bem como a utilização da técnica de motivação per relationem.

Legislação relevante citada: art. 919, §1o, art. 932, IV, “b”, e art. 1.021 do Código de Processo Civil; art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/5/2013, DJe 31/5/2013; STJ, REsp 1.732.340/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 8/5/2018, DJe 14/5/2018; STF, AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; STF, AC 2277 MC-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026063-15.2024.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA DE TOLEDO PIZA - SP290225-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que recebeu embargos à execução fiscal sem atribuição de efeito suspensivo

A agravante alega: (i) que o depósito integral do montante executado suspende a exigibilidade do crédito tributário por força do art. 151, II, do CTN, devendo a execução fiscal ser paralisada independentemente da análise dos requisitos de urgência previstos no art. 919, § 1o, do CPC; (ii) que o Tema 578/STJ não se aplica ao caso concreto, pois foi concebido para situações em que a garantia não é em dinheiro ou não é integral; (iii) que está presente a probabilidade do direito, tendo em vista a ocorrência de prescrição, a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa e o desrespeito aos limites contratuais das apólices; e (iv) que o perigo de dano também está configurado, pois a continuidade da execução acarreta dificuldade de obtenção de certidões de regularidade fiscal, restrições à participação em licitações e abalo à imagem e à capacidade de crédito da empresa.

Pede o provimento do agravo interno (id 341455112).

A agravada apresentou contrarrazões (id 343128697).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "b", do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A em razão de decisão que recebeu os embargos à execução fiscal sem, contudo, atribuir-lhes efeito suspensivo.

Alega a agravante, em síntese, encontrarem-se preenchidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, sobretudo em razão da garantia apresentada ao Juízo, consistente no depósito integral do montante em cobro, circunstância que afasta a aplicação do art. 919 do Código de Processo Civil.

Afirma estar comprovada a probabilidade de seu direito, em razão da ocorrência de prescrição dos valores cobrados na execução fiscal, bem como sustenta a existência de perigo de dano, consistente na eventual conversão em renda em favor da exequente dos valores que ainda são objeto de discussão.

Pleiteia a antecipação de tutela recursal, a fim de que "seja determinado o recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo, uma vez que o débito encontra-se integralmente depositado, de forma que se suspenda também a Execução Fiscal correlata" (ID 304964062 - fl. 11).

Feito o breve relatório, decido.

Aplico o disposto no art. 932, IV, do CPC, por se tratar de matéria pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.

Parcela considerável da doutrina interpreta o art. 932 do CPC ampliativamente, a fim de espelhar o espírito da norma, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência. Por todos: Marinoni-Arenhart-Mitidiero, Novo CPC Comentado, RT, 2015, p. 879.

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com agilidade, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do CPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do novel estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo ao colegiado - está consoante com os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do CPC). Nesse sentido: TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5028171-22.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 25/03/2022.

A agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal por ela opostos.

Para o deslinde da questão, cumpre observar o disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Sobre o tema, já é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no regime dos recursos repetitivos:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1o do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4o da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4o da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008."

(STJ, 1a Seção, REsp n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/5/2013, DJe de 31/5/2013)

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO CRÉDITO PÚBLICO. PROVIMENTO.

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, dependendo de provimento judicial fundamentado a requerimento da parte embargante.

2. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie.

3. É que, de um lado, o próprio Tribunal de origem afirma que a argumentação trazida pela parte não se revela, de plano, capaz de debelar os títulos executivos; de outro, a simples possibilidade de penhora dos bens garantidos, sequência ordinária da marcha processual, não se mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado.

4. Entendimento que persiste após a entrada em vigor do art. 919 do CPC/2015.

5. Recurso especial provido para restabelecer a decisão do primeiro grau de jurisdição que indeferiu o recebimento dos embargos no efeito suspensivo."

(REsp 1732340/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Assim, via de regra, os embargos à execução fiscal não são recebidos com efeito suspensivo, cuja atribuição dependerá do atendimento dos requisitos legais, previstos de forma cumulativa: requerimento expresso do embargante; garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução; probabilidade do direito alegado (relevância da fundamentação); perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o Juízo de Primeiro Grau recebeu os embargos à execução fiscal, mas não atribuiu efeito suspensivo, conforme se observa a seguir:

"A embargante emendou a inicial conforme determinação, ID 325551210.

O Superior Tribunal de Justiça nos autos de no 1.272.827-PE lançou acórdão nos seguintes termos:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

(...)

Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4o da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

(...)

.9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008."

(STJ - RESP 1272827 - 1a Seção - Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - Publicado no DJe de 31/05/2013).

Deste modo, pacificada a questão em torno dos requisitos necessários para o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal com suspensão do procedimento executório correlato: a-) garantia integral do crédito fiscal sob execução; b-) demonstração do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação por força do prosseguimento do procedimento e a c-) demonstração da relevância do direito invocado.

No caso, após exame dos argumentos expostos e observados os elementos de convencimento apresentados, concluo que não estão demonstrados os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteando. Deve a Execução Fiscal prosseguir em seus ulteriores termos.

Não há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, uma vez que os argumentos apresentados giram apenas em torno de consequências ordinárias do procedimento executório, sem a apresentação de circunstâncias extraordinárias que justificassem o reconhecimento do requisito em exame.

Anoto, ainda, que os argumentos submetidos a este Juízo, considerado o quadro probatório, não permite neste instante processual reconhecer a relevância do direito invocado. É necessária dilação probatória.

Dessa forma, ainda que garantido integralmente o Juízo na forma do artigo 16, § 1o, da Lei 6.830/80, e, presentes os requisitos de admissibilidade, recebo os presentes Embargos à Execução Fiscal, mas sem a concessão de efeito suspensivo, haja vista que não demonstrado o risco de dano grave, difícil ou incerta reparação, por força do prosseguimento do executivo fiscal, tão pouco a demonstração de relevância do direito invocado.

Intime-se a parte embargada para resposta, conforme artigo 17 da Lei 6.830/80.

Int."

Com efeito, não se verificou neste momento processual a relevância da fundamentação na densidade necessária para afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

No presente caso, observa-se que o agravante expressamente requereu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, e que a execução fiscal encontra-se garantida, por meio do bloqueio de ativos financeiros da parte executada, via SISBAJUD.

No entanto, não é possível verificar a presença de relevância da fundamentação e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem embargo de que a mera possibilidade de conversão em renda em favor da exequente - que no caso sequer é objetiva, residindo ainda no terreno das hipóteses e com amparo na lei - não configura, por si só, potencial ocorrência de grave dano de difícil reparação. Nesse sentido é a jurisprudência desta Sexta Turma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC - aplicado às execuções fiscais consoante entendimento firmado pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos -, opostos embargos, subsiste a possibilidade de suspensão do feito executivo, ainda que tenha deixado de constituir regra geral e decorrência automática do oferecimento da garantia. Para isso, é preciso não apenas a garantia da execução, mas haver requerimento do embargante e análise pelo magistrado da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

2. Não logrou a agravante comprovar a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

3. Os argumentos relacionados às consequências ordinárias do procedimento executório, sem a apresentação de circunstâncias extraordinárias justificadoras do reconhecimento dos requisitos em exame, não são hábeis ao deferimento do pedido de suspensão da ação executiva.

4. Agravo de instrumento não provido."

(AI 5003245-35.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 02/09/2025, DJe 15/09/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INSUFICIENTE PARA GARANTIR O VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que autorizou o processamento dos embargos à execução sem o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado, considerando haver penhora de montante parcial do valor da execução.

III. RAZÃO DE DECIDIR

3. Segundo entendimento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, a execução fiscal está sujeita a legislação específica, de sorte que a atribuição do excepcional efeito suspensivo nos embargos depende de garantia do Juízo, prova da plausibilidade jurídica e do risco na demora, nos estritos termos do artigo 16 da Lei Federal no 6.830/80.

4. No caso concreto, a penhora é insuficiente para a garantia da integralidade da execução.

5. A teor de entendimento da Corte Suprema, "as circunstâncias oriundas da exigibilidade e da inadimplência do crédito tributário são previsíveis e ordinárias no curso da expectativa do cotidiano empresarial e, portanto, não firmam, tão somente por si, o necessário periculum in mora"(STF, 2a Turma, AC 2277 MC-AgR, j. 19-05-2009, DJe-121 Divulg 30-06-2009 Public 01-07-2009 Ement vol-02367-01 PP-00110 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 40-49, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA).

6. Em tal quadro, mostra-se inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

8. Tese de julgamento: Ausentes a garantia do Juízo, a prova da plausibilidade jurídica e o risco na demora, nos estritos termos do artigo 16 da Lei Federal no 6.830/80, incabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: artigo 16 da Lei Federal no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp n. 1.272.827/PE, j. 22/5/2013, DJe de 31/5/2013, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; STF, 2a Turma, AC 2277 MC-AgR, j. 19-05-2009, DJe-121 Divulg 30-06-2009 Public 01-07-2009 Ement vol-02367-01 PP-00110 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 40-49, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.

(AI 5006429-96.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 11/07/2025, DJe 16/07/2025)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego provimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se. Intime-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado — referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) — constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que recebeu embargos à execução fiscal sem atribuição de efeito suspensivo.

A agravante sustentou que o depósito integral do montante executado suspende a exigibilidade do crédito tributário, dispensando a análise dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. Alega também a probabilidade do direito, diante de suposta prescrição, nulidade do processo administrativo e extrapolação dos limites contratuais das apólices, bem como perigo de dano decorrente da continuidade da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se a garantia integral do juízo é suficiente para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; e (ii) se estão presentes, no caso concreto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano necessários à suspensão do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de que os embargos à execução fiscal não possuem efeito suspensivo automático, sendo necessária a presença cumulativa da garantia do juízo, da relevância da fundamentação e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ainda que a execução esteja garantida, a atribuição do efeito suspensivo depende de decisão judicial fundamentada, mediante análise dos requisitos próprios da tutela provisória.

No caso concreto, embora haja garantia do juízo por meio de bloqueio de ativos financeiros, não se demonstrou, em cognição sumária, a relevância da fundamentação capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Também não se verificou perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois as consequências apontadas pela agravante correspondem a efeitos ordinários da cobrança judicial do crédito tributário.

A mera possibilidade de conversão em renda dos valores depositados, ainda em fase hipotética e prevista em lei, não configura situação excepcional apta a justificar a paralisação da execução fiscal.

Permanece legítima a decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC, sendo admissível a adoção da técnica de motivação per relationem, desde que preservada a fundamentação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a presença cumulativa da garantia do juízo, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(ii) A mera garantia integral da execução não implica suspensão automática do processo executivo.

(iii) Consequências ordinárias da cobrança judicial do crédito tributário não configuram, por si só, perigo de dano grave ou de difícil reparação.

(iv) É legítima a manutenção de decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, bem como a utilização da técnica de motivação per relationem.

Legislação relevante citada: art. 919, §1o, art. 932, IV, “b”, e art. 1.021 do Código de Processo Civil; art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/5/2013, DJe 31/5/2013; STJ, REsp 1.732.340/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 8/5/2018, DJe 14/5/2018; STF, AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; STF, AC 2277 MC-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão